Tribunal: TJMT
Processo: 0002403-08.2018.8.11.0105
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002403-08.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEJANY SILVA PREIS - CPF: 001.805.311-40 (APELADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos posteriores ao pedido de desligamento de unidade consumidora, determinou a exclusão de restrição creditícia e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são legítimas as cobranças realizadas após o pedido de desligamento da unidade consumidora; e (
ii
) saber se a negativação configura dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O pedido de desligamento regularmente formulado encerra a responsabilidade do consumidor por débitos posteriores, incumbindo à concessionária comprovar eventual manutenção do vínculo contratual, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A continuidade das cobranças após o desligamento evidencia falha na prestação do serviço, nos termos da responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista.

5. A negativação decorrente de débito indevido, ainda que apresentada sob distinta rubrica, configura descumprimento de ordem judicial e enseja dano moral presumido.

6. O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade, revelando-se excessivo o montante arbitrado na origem, impondo-se sua redução para adequação aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de débitos após o pedido de desligamento da unidade consumidora caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexigibilidade. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando excessivo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Proc. nº 0002403-08.2018.8.11.0105
)
,
que julgou procedentes os pedidos formulados por ADEJANY SILVA PREIS, para declarar a inexistência dos débitos vinculados à unidade consumidora após o pedido de desligamento realizado em 19/11/2015, tornar definitiva a tutela de urgência concedida para impedir a negativação de seu nome, condenar a requerida à exclusão de eventuais restrições creditícias e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
(cf. Id. nº
356407397
)
.

A apelante afirma que a sentença merece reforma, sob o argumento de que as cobranças realizadas são legítimas, uma vez que existiam débitos pendentes à época do pedido de desligamento da unidade consumidora, o que teria impedido a baixa administrativa imediata.

Aduz que a manutenção da titularidade decorreu da ausência de solicitação de transferência por parte de terceiros, não podendo ser responsabilizada pelos débitos posteriores.

Enfatiza que não houve descumprimento da tutela de urgência, pois a negativação apontada refere-se a débito diverso daquele discutido nos autos, não abrangido pela decisão liminar.

Defende que a sentença aplicou indevidamente a inversão do ônus da prova, sem fundamentação concreta, impondo à concessionária encargo excessivo.

Sustenta no mérito que não restaram comprovados os danos morais alegados ou, subsidiariamente, que o valor fixado a título indenizatório
se mostra
excessivo, devendo ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede então o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório
(cf. Id. nº
356407399
.

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença
(cf. Id. nº
356407855
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator.

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por débitos gerados após o pedido de desligamento da unidade consumidora, bem como sobre a ocorrência de negativação indevida e consequente dano moral.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade das cobranças posteriores ao pedido de desligamento, à alegação de inexistência de descumprimento da tutela de urgência e, subsidiariamente, à adequação do valor fixado a título de danos morais.

Com maior exatidão, o cerne da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a apelante pode ser responsabilizada pelos débitos posteriores ao desligamento e se o valor indenizatório fixado merece reparo.

Em relação à queixa recursal da parte apelante quanto à regularidade das cobranças, verifica-se que não lhe assiste razão.

No caso, restou devidamente comprovado que a autora solicitou o desligamento da unidade consumidora em 19/11/2015
(cf. Id. nº
356407382
- pág. 21)
, conforme ordem de serviço juntada aos autos, o que põe termo à sua responsabilidade por débitos posteriores.

Portanto, eventuais cobranças referentes a período posterior à solicitação de desligamento mostram-se indevidas, sobretudo porque a concessionária não comprovou que a autora tenha solicitado religação ou mantido vínculo contratual após aquela data.

No que se refere à alegação da parte apelante, verifica-se que não veio acompanhada de qualquer elemento probatório apto a demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, circunstância que se agrava diante da inversão do ônus da prova, aplicável à espécie, conforme art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à alegação

de inexistência de descumprimento da tutela de urgência, melhor sorte não assiste à apelante.

No caso, o débito posteriormente negativado, embora apresentado sob distinta roupagem contratual, decorre da mesma unidade consumidora e da mesma relação jurídica já discutida nos autos, tratando-se de mera consolidação de valores indevidos.

Portanto, a negativação levada a efeito configura descumprimento da ordem judicial, sendo legítima a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à falha na prestação do serviço.

Além disso, a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

A propósito:

D
ireito civil e do consumidor. apelação cível. protesto indevido de dívida. desligamento de unidade consumidora não efetivado. cobrança indevida. dano moral in
re

ipsa
. repetição de indébito em dobro. recurso desprovido. i. caso em exame 1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que reconheceu a inexistência de débitos posteriores a 14/01/2020 em unidade consumidora desocupada, declarou indevido o protesto de fatura de
energia, condenou à restituição em dobro de valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais (R$ 5.000,00), além do pagamento de honorários advocatícios.
ii
. questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o protesto da fatura de energia foi legítimo; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente da negativação indevida; (
iii
) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos; (
iv
) verificar se há perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido declaratório de inexistência de débito.
iii
. razões de decidir 3. A formalização do pedido de desligamento da unidade consumidora em 14/01/2020 afasta a legitimidade da cobrança de faturas subsequentes, evidenciando falha na prestação do serviço. 4. A continuidade da emissão de faturas após a solicitação de encerramento contratual, inclusive sem consumo registrado, configura cobrança indevida e revela conduta negligente da concessionária. 5. A tese de
autoreligação
irregular carece de respaldo probatório mínimo, não havendo vistoria técnica ou documento hábil a comprovar a alegação. 6. A posterior exclusão do débito não retira o interesse processual do consumidor quanto ao reconhecimento da ilicitude da cobrança e da reparação dos danos morais e materiais decorrentes do protesto. 7. A inexistência de erro justificável atrai a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. 8. O protesto indevido gera dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ, prescindindo de prova de prejuízo concreto. 9. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado diante das particularidades do caso, especialmente o valor do débito protestado, sendo razoável sua manutenção.
iv
. dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A continuidade da cobrança após pedido de
desligamento da unidade consumidora configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando não demonstrado engano justificável. 3. O protesto indevido de dívida inexistente ou irregular enseja dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto. 4. A posterior exclusão do débito não descaracteriza o interesse processual do consumidor quanto à obtenção de tutela jurisdicional reparatória.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, ar. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 03.06.2024,
DJe
06 .06.2024; TJMT, Apelação Cível 10015576420248110007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.10.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10198123620228110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)
.

Por outro lado, no que se refere ao valor da indenização por danos morais, entendo que o recurso merece parcial acolhimento.

No caso, embora configurado o dano moral, o valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se elevado diante das circunstâncias dos autos e dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, devendo ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, reputo adequado fixar a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA

N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se

emconsonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024) (sem destaque no original)
.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, integralmente a sentença.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026